Tribunal: TJDFT
Processo: 0796433-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. LOTAÇÃO UNIEB. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. CONTAGEM DE TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “declarar o período de 2.372 dias de atividades pedagógicas exercidas pela autora, como de efetivo magistério, computando-se para fins de aposentadoria especial e abono permanência; b) declarar o direito da autora ao recebimento do abono de permanência retroativo, que deverá ser computado desde o momento em que a autora passou a ter direito à aposentadoria especial, com inclusão do período de 2.372 dias de atividades pedagógicas para condená-lo a incluir na contagem para concessão de aposentadoria especial da autora”.
3. Afirma que, na forma da Lei Distrital no 5.105/13, suas atribuições no período vindicado não podem ser tomadas como “funções de magistério” nos termos dos dispositivos legais (distrital e federal), porquanto, por óbvio, à despeito de sua importância, não são atividades educativas, exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 68805117.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em analisar: i) recebimento do presente feito e seu duplo efeito; e ii) se os 2.372 (dois mil, trezentos e setenta e dois) dias, poderão ser contados como magistério para aposentadoria especial.
IV. Razão de Decidir
6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
7. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
8. A teor do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional - LDB - "são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico".
9. O Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772/DF decidiu que "a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar". "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal". (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 29/10/2008).
10. De acordo com o Tema 965/STF, "para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio".
11. Importante ressaltar que no julgamento RE 1039644 RG / SC (Tema 965/STF), o caso de origem refere-se a professora que atuava na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, no cargo de professora e exerceu várias atividades fora da sala de aula. No julgamento, ficou claro que o que se deve valorar para a aposentadoria especial é a atividade desenvolvida pelo professor, entendendo o STF que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desenvolvidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contam o tempo de efetivo exercício do magistério.
12. No Distrito Federal há uma particularidade que difere do julgado no RE 1039644 RG / SC, uma vez que a Secretaria de Educação conta com 14 (quatorze) regionais de ensino distribuídas por regiões administrativas, cuja função é organizar, orientar e supervisionar diretamente o trabalho nas escolas. (Coordenações Regionais – Secretaria de Estado de Educação, pesquisa em 17/02/205). Trata-se de atividade voltada para coordenação e assessoramento pedagógico das escolas. Salienta-se que tais atividades são desenvolvidas por professores de carreira, de modo que o fato da regional estar separada fisicamente do estabelecimento de ensino não se mostra suficiente para caracterizar que a atividade desenvolvida pelo professor era estritamente administrava. Precedente deste e. Tribunal: (Acórdão 1950042, 0735793-02.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.).
13. A Lei Distrital no 5.105/2013, tratando das atividades pedagógicas, em seu art. 2o considera como professor de educação básica o titular de cargo da carreira de magistério público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas e como atividades pedagógicas as atividades desenvolvidas por servidor da carreira de magistério público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura. No que diz respeito a coordenação pedagógica, considera o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe.
14. Depreende-se pelo documento de ID 68805110, pág. 6, que a recorrida desempenhou atividades pedagógicas no Núcleo de Coordenação Pedagógica; Núcleo de Monitoramento Pedagógico e Gerência Regional de Educação Básica, totalizando os 2.372 dias. 15. Nesse sentido: (Acórdão 1901708, 0719002-55.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.); (Acórdão 1931339, 0748775-48.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal;
Lei Distrital no 5.105/13;
Art. 43 da Lei no 9.099/95;
Art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996;
ADI 3.772/DF;
Tema 965/STF.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1950042, 0735793-02.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024;
Acórdão 1901708, 0719002-55.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024;
Acórdão 1931339, 0748775-48.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.